Tribunal: TJDFT
Processo: 0707382-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
D E S PA C H O Deve ser submetido à apreciação do juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 516, II, do CPC, o requerimento de homologação do acordo entabulado pelas partes litigantes e de extinção do processo pelo pagamento (Ids 22702180 e 23335107), porquanto exaurida a competência recursal deste e. colegiado com o julgamento definitivo da apelação interposta pela Sul América Companhia de Seguro Saúde (Id 21590367), manejada para impugnar a sentença que julgou procedentes os pedidos para a condenar ao fornecimento do remédio vindicado e a compensar dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como a pagar as custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência em 10% do valor da condenação (Id 17350228), majorados para 15% desse montante pelo acórdão exarado no julgamento da apelação, após a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo Espólio de Noelze dos Santos Miranda e por Virgínia Maria Miranda Brasileiro (Id 22286360). Diante dessa situação, à diligente Secretaria DETERMINO que: a) certifique o trânsito em julgado e dê baixa na distribuição; b) remeta os autos para o juízo de origem, para a apreciação do acordo celebrado pelas partes. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora